Tribunal: TJMT
Processo: 1058855-95.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058855-95.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTHER PEREIRA DA FONSECA - CPF: 545.469.741-91 (RECORRENTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. VAZAMENTO EXTERNO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela concessionária de água contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexigibilidade de débito e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da suspensão indevida do fornecimento de água, motivada por fatura de consumo considerada abusiva e decorrente de vazamento externo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a cobrança de fatura de água com valor superior à média de consumo é legítima, quando decorrente de vazamento em área de responsabilidade da concessionária; e (
ii
) se a interrupção do serviço, nesse contexto, configura dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da medição e a legitimidade da cobrança, especialmente quando as provas indicam que o vazamento ocorreu em área de sua responsabilidade (no pé do cavalete), conforme definido pela normativa do órgão regulador e já reconhecido em processo anterior entre as mesmas partes.

4. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial, como a água, motivada por débito inexigível, constitui ato ilícito que gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, nos termos da Súmula 49 do TJMT, dispensando a comprovação do sofrimento.

5. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 6.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à função pedagógica da medida, estando em conformidade com os precedentes desta Turma Recursal para casos análogos, especialmente considerando a reiteração da conduta ilícita contra a mesma consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Em caso de consumo de água destoante da média histórica, cabe à concessionária o ônus de comprovar a regularidade da medição e a causa do aumento, não podendo imputar ao consumidor a responsabilidade por vazamentos ocorridos em equipamentos sob sua guarda e manutenção, como o cavalete. 2. A suspensão no fornecimento de serviço essencial, baseada em débito declarado judicialmente como indevido, configura ato ilícito e gera dano moral na modalidade
in
re

ipsa
, cujo valor indenizatório deve ser arbitrado com razoabilidade, considerando a reiteração da conduta e a capacidade econômica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/95, art. 55; Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), art. 14; Resolução AMAES no 5/2012, art. 30 e 111.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1.502.609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, j. 25/10/2016; TJMT, Súmula 49; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1006993-45.2023.8.11.0037, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, j. 30/09/2024; TJMT, Turma Recursal Cível, RI 1019376-32.2024.8.11.0001, Rel. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, j. 18/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1058855-95.2025.8.11.0001

Origem
:
5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: ÁGUAS CUIABÁ S.A.

Recorrido
: ESTHER PEREIRA DA FONSECA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTHER PEREIRA DA FONSECA ajuizou reclamação em face de ÁGUAS CUIABÁ S.A. Noticiou que: a) é usuária dos serviços da
parte
r
eclamada
há mais de 15 anos, com faturas que nunca ultrapassaram R$ 100,00; b) após ter ajuizado ação anterior (no 1029626-90.2025.8.11.0001) por cobranças abusivas de fevereiro a abril de 2025, a qual foi julgada improcedente sob o fundamento de vazamento, a
parte
r
eclamada
continuou a emitir faturas com valores exorbitantes; c) a fatura de junho de 2025 veio no valor de R$ 1.182,15, o que considera indevido, pois o suposto vazamento era externo e de responsabilidade da
parte
r
eclamada
, tendo sido inclusive ocasionado pelos próprios funcionários da concessionária ao cumprirem uma liminar de religação; d) em razão do não pagamento da referida fatura, teve o fornecimento de água novamente cortado em 7/8/2025, ficando sem o serviço essencial. Requereu: a) em sede de liminar, o restabelecimento do fornecimento de água; b) a declaração de inexistência do débito de R$ 1.182,15, com o refaturamento pela média de consumo; c) a condenação da
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) não há coisa julgada em relação ao processo anterior, pois a presente ação discute fatura e corte de fornecimento distintos; b) o aumento expressivo do consumo na fatura de
maior
/2025 (92m3) é injustificado frente ao histórico da consumidora; c) a tese defensiva de vazamento interno é contrariada pela própria ordem de serviço da
parte
r
eclamada
, que indica o reparo "no pé do cavalete", área de responsabilidade da concessionária, conforme a Resolução n.o 05 da AMAES; d) a
parte
r
eclamada
não se desincumbiu do ônus de provar que o vazamento era interno; e) a cobrança irregular e o consequente corte indevido de serviço essencial configuram dano
moral
in
re

ipsa
(Súmula 49 do TJMT). Ao final, proferiu
sentença
de parcial procedência para: a)
determinar
o cancelamento da fatura de
maio
/2025 e a emissão de nova fatura com base na média de consumo dos últimos 6 meses anteriores ao período, desconsiderando as faturas já judicializadas; b)
determinar
que a
parte
r
eclamada
se abstenha de cobrar o débito, de negativar o nome da
parte

reclamante
e de efetuar novo corte pelo mesmo motivo, bem como restabeleça o serviço em 24 horas, sob pena de multa de R$ 3.000,00; c)
condenar
a
parte
r
eclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) há coisa julgada material, pois a causa do consumo elevado (o vazamento) já foi objeto de decisão no processo anterior, que reconheceu a responsabilidade da consumidora; b) a sentença interpretou equivocadamente a ordem de serviço, pois o vazamento ocorreu após o hidrômetro, em área de responsabilidade da consumidora; c) a existência de um vazamento explica o consumo elevado e não invalida a fatura, sendo o refaturamento por média incabível sem prova de defeito no medidor; d) a cobrança foi legítima e o corte do fornecimento foi um exercício regular de direito, não havendo ato ilícito a justificar a condenação por danos morais. Requereu o provimento do recurso para: a) julgar improcedente
s os pedidos iniciais
;
b
) subsidiariamente, reduzir o valor da indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) a sentença do processo anterior foi reformada por esta Turma Recursal, que reconheceu a responsabilidade da concessionária pelo vazamento externo, o que reforça a ilicitude da conduta reiterada da recorrente; b) a interrupção do serviço por mais de 20 dias, em reincidência, agrava o dano moral; c) o valor da indenização é razoável e proporcional, devendo ser mantido.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Contestação de fatura. Água.

Caso haja suspeita de irregularidade na fatura de água, o consumidor tem direito de contestá-la, cabendo à concessionária a inspeção e aferição dos medidores técnicos existentes, sempre respeitando o devido processo legal e o contraditório.

Esta é a exegese extraída do artigo 111 da Resolução no 5/2012 da AMAES (Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá).

No caso de inconformismo com a cobrança de água e esgoto, cabe à concessionária a comprovação inequívoca do perfeito funcionamento do medidor, sendo necessária a demonstração da aferição e/ou inspeção.

Em caso análogo:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO DO APELO NOBRE. POSSIBILIDADE. ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR. PRESUNÇÃO DE AUTORIA DO CONSUMIDOR. DESCABIMENTO. (...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a responsabilização do consumidor por débito de consumo sem a comprovação inequívoca de sua autoria na fraude do medidor. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1502609/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016,
DJe
04/11/2016)”

Importante ressaltar que as provas apresentadas pelas concessionárias devem ser produzidas por órgãos oficiais competentes, bem como em respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A propósito:

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA LETIGIMIDADE DA COBRANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REFATURAMENTO. (...) . 5. No caso, o ônus probatório pertence ao fornecedor dos serviços, na medida em que deve ser proporcionando ao consumidor a facilitação de prova de seus direitos (art. 6o, VIII, CDC). Ademais, a parte reclamada tem melhores condições técnicas de elucidar a controvérsia em discussão. Todavia, a concessionária não produziu provas que legitimasse a fatura impugnada, pois não apresentou laudo técnico de aferição com certificação do órgão oficial competente ou outra prova idônea. (...) (N.U 1013974-04.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/09/2023, publicado no DJE 29/09/2023)”

“(...) FONERCIMENTO DE ÁGUA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. (...) 2. Havendo suspeita de irregularidade na fatura de água, tanto o consumidor quanto a concessionária
tem
direito de contestá-la, todavia, o ônus probatório é da concessionária. A cobrança de valores acima da média, sem a apresentação de laudo que possa evidenciar a irregularidade no consumo, torna a fatura indevida, caracterizando conduta ilícita. (...) (N.U 1020833-67.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, publicado no DJE 18/09/2023)”

“(...) RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - CORTE DO FORNECIMENTO DE ÁGUA
(...) Ademais
, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in
casu
. 2. Se o consumo apurado na residência da consumidora é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor das faturas serem adequados à média apurada nos meses posteriores. (...) (N.U 1011382-26.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/07/2020, publicado no DJE 25/07/2020)”

No caso concreto, a recorrente sustenta a regularidade da cobrança, atribuindo o consumo elevado a um vazamento de responsabilidade da consumidora. Contudo, a sentença fundamentou de forma precisa que a própria ordem de serviço da concessionária (ID/PJe2 341575883) indicava que o problema se encontrava "no pé do cavalete", área que, segundo o artigo 30 da Resolução no 05/2012 da AMAES, é de responsabilidade da fornecedora de serviços.

Ademais, a recorrida informa em suas contrarrazões um fato determinante para o deslinde da controvérsia: esta Egrégia Turma Recursal, ao julgar o Recurso Inominado no 1029626-90.2025.8.11.0001, entre as mesmas partes e discutindo o mesmo fato gerador (o vazamento), reformou a sentença de improcedência para reconhecer a responsabilidade da concessionária.

Dessa forma, a questão acerca da responsabilidade pelo vazamento que ocasionou as faturas de consumo elevado já foi analisada e decidida por este órgão colegiado, estabelecendo-se a culpa da recorrente. A fatura de junho de 2025, objeto desta demanda, é um mero desdobramento do mesmo evento.

Portanto, a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e determinou seu refaturamento pela média de consumo não merece reparos, pois está em conformidade com as provas dos autos e com o precedente já firmado entre as partes.

Dano moral.

Dano moral consiste na ofensa aos direitos da personalidade, podendo atingir a honra objetiva, caracterizada pela lesão à reputação social, ou a honra subjetiva, relacionada ao sofrimento experimentado pela pessoa.

Nesse sentido:

“(...) 5. Os danos morais dizem respeito à dignidade humana, às lesões aos direitos da personalidade relacionados a atributos éticos e sociais próprios do indivíduo, bens personalíssimos essenciais para o estabelecimento de relações intersubjetivas em comunidade, ou, em outras palavras, são atentados à parte afetiva (honra subjetiva) e à parte social da personalidade (honra objetiva). 6. As pessoas jurídicas merecem, no que couber, a adequada proteção de seus direitos da personalidade, tendo a jurisprudência dessa Corte consolidado, na Súmula 227/STJ, o entendimento de que as pessoas jurídicas podem sofrer dano moral. 7. A tutela da personalidade da pessoa jurídica, que não possui honra subjetiva, restringe-se à proteção de sua honra objetiva, a qual é vulnerada sempre que os ilícitos afetarem seu bom nome, sua fama e reputação. 8. A distinção entre o dano moral da pessoa natural e o da pessoa jurídica acarreta uma diferença de tratamento, revelada na necessidade de comprovação do efetivo prejuízo à valoração social no meio em que a pessoa jurídica atua (bom nome, credibilidade e reputação). 9. É, portanto, impossível ao julgador avaliar a existência e a extensão de danos morais supostamente sofridos pela pessoa jurídica sem qualquer tipo de comprovação, apenas alegando sua existência a partir do cometimento do ato ilícito pelo ofensor (in
re

ipsa
). Precedente. (...) (STJ// REsp 1807242/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2019,
REPDJe
18/09/2019,
DJe
22/08/2019)"

A falha na prestação de serviço, que priva o consumidor do uso de serviço essencial de água, gera dano moral
in
re

ipsa
, consoante a jurisprudência das Turmas Recursais.

Nesse sentido:

SÚMULA 49//: “A interrupção indevida do fornecimento de serviços essenciais (água, energia elétrica, telefone e internet) configura ato ilícito e gera dano moral in
re

ipsa
.”

“RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. QUESTÃO QUE DEVERIA TER SIDO ELUCIDADA POR MEIO DE LAUDO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTESTAÇÃO DE FATURA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONCESSIONÁRIA. CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. IRREGULARIDADE DA FATURA IMPUGNADA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO OFENSOR. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 7. Dano moral in
re

ipsa
. A suspensão indevida no fornecimento de serviço essencial como água e energia elétrica em residências gera dano moral in
re

ipsa
(N.U 1062847-69.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023, publicado no DJE 06/10/2023; N.U 1045234-70.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 01/12/2022, publicado no DJE 02/12/2022). (...) 9. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1006993-45.2023.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)”

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS-PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA- USUÁRIO DOS SERVIÇOS- RELAÇÃO DE CONSUMO -AGUA– CORTE INDEVIDO DE AGUA – FATURAS PAGAS FALHA NÃO IMPUTÁVEL A PARTE CONSUMIDORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...) 5. A recorrente não conseguiu comprovar a legalidade do corte de água, não se desincumbindo do ônus imposto pelo art. 373, II do CPC, eis que o reclamante está na posse desde
2006 ,
conforme consta no id. 232619822. 6. A interrupção indevida do fornecimento de água constitui ato ilícito causador de dano moral. 7. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in
re

ipsa
. (...) (N.U 1019376-32.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso concreto, uma vez reconhecida a ilegalidade da cobrança, o corte no fornecimento de água realizado em 7/8/2025 foi indevido. A privação de um serviço tão essencial como a água configura, por si só, dano moral presumido, justificando a condenação imposta.

Quantum
indenizatório do dano moral.

Em relação ao
quantum
indenizatório, deve atender às finalidades de compensação e repressão (art. 944 do Código Civil), observando a capacidade econômica da vítima e do ofensor, evitando o enriquecimento injustificado e garantindo o viés pedagógico da medida.

A extensão da culpa e do dano deve ser igualmente observada, em atendimento aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade, conforme a jurisprudência do c. STJ:

“(...) 1. A revisão do valor fixado a título de danos morais e estéticos para os autores em razão de acidente de trânsito provocado por agente estatal, encontra óbice na Súmula 07/STJ, uma vez que fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto, a exemplo, da capacidade econômica do ofensor e do ofendido, a extensão do dano, o caráter pedagógico da indenização. 2. Somente é possível rever o valor a ser indenizado quando exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se observa no presente caso. 3. Agravo Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA desprovido. (STJ//
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2013,
DJe
11/04/2013)”

Portanto, sopesando esses critérios, tenho que o valor arbitrado na sentença (R$ 6.000,00
)
atende a esses requisitos, porquanto satisfaz ao caráter compensatório e serve como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026